Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO DE QUALQUER ESPÉCIE DE CONTA MANTIDA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA LIQUIDAR OU AMORTIZAR A DÍVIDA. REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DESCONTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 3.402 E 4.771 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AFASTADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.
1. De acordo com a Resolução 3.402 do Banco Central do Brasil, é lícito ao banco realizar o desconto das parcelas dos empréstimos antes da transferência do saldo remanescente para a instituição financeira escolhida, inobstante a opção pela portabilidade.
2. A Resolução 4.771, de 19 de dezembro de 2019, entretanto, ao regulamentar os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário), assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer momento, formalizando seu pedido junto à instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.
3. Muito embora o mecanismo de autorização de débito direto em conta bancária se destine à redução das taxas de juros, tornando menos onerosa a concessão do crédito ao consumidor, a Resolução 4.771, de 19 de dezembro de 2019, também resguarda os interesses da instituição financeira, ao facultar a inclusão, em contratos de operação de crédito, de cláusula prevendo a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular cancelar a autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua.
4. A Instituição Bancária é mera custodiante dos valores depositados em benefício do correntista. Logo, uma vez requerida a portabilidade do salário, com a transferência integral dos valores nela creditados, resta caracterizada a revogação da autorização concedida para desconto direto em sua conta, devendo o banco se abster de descontar os valores inadimplidos pelo emitente da Cédula de Crédito Bancário – CCB.
5. De acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
6. A existência de cláusula contratual prevendo a utilização do saldo de qualquer espécie de conta mantida junto à instituição financeira para liquidar ou amortizar dívidas demonstra a aparente boa-fé da Instituição Financeira ao proceder aos descontos automáticos, afastando a restituição em dobro dos valores descontados.
7. Na espécie, a falha no serviço prestado ao consumidor decorreu de interpretação jurídica diversa, ensejando os descontos em sua conta salário por força de autorização contratual, não se extraindo daí qualquer violação ao patrimônio moral da parte, mas mera insatisfação e aborrecimento em razão da conduta perpetrada. Embora os descontos indevidos tenham causado incômodo e insegurança, demandando do autor esforço para solucioná-los, não extrapolaram os limites do mero dissabor da vida cotidiana. Além disso, ao figurar livremente como avalista em títulos de crédito contratados junto ao banco réu, tinha o autor plena ciência de que o inadimplemento das parcelas pelo emitente poderia comprometer sua renda, já que os descontos seriam realizados diretamente em qualquer conta mantida junto à Instituição Financeira, por força de cláusula contratual a qual anuiu.
8. Para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é necessário que o consumidor seja submetido à desfalque desproporcional do seu tempo, deixando de refletir os contratempos comuns às relações sociais para adentrar no campo do ilícito, o que não me parece ser o caso dos autos. As adversidades decorrentes da falha na prestação do serviço, de fato, ocorreram. No entanto, não há demonstração de situação desproporcional, a qual configura, repito e friso, mero aborrecimento.
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.